Tribunal: STF
Processo: HC 185574
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Jaú/SP, no processo nº 1501436-23.2019.8.26.0302, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, e de mais uma pessoa, ocorrida no dia 24 de julho de 2019, ante o alegado cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação ao tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos de policiais civis, os quais realizaram campana no local durante três horas e afirmaram que os envolvidos mantinham entorpecentes em lugares escondidos, consistentes em tubulação de residência e fundo de campo de futebol. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à quantidade de droga apreendida – 1.635,5 gramas de maconha e 202,45 gramas de cocaína – e à reincidência específica do paciente.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.044/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta estar sem fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha não encontrados os entorpecentes na posse do paciente. Diz configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar, segundo aduz, por aproximadamente 1 ano.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de instrução. O Juízo, no dia 11 de março de 2020, reiterou a necessidade da custódia provisória.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a apreensão de 1.635,5 gramas de maconha e 202,45 gramas de cocaína, e a reincidência específica do paciente indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostra-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à alegação de não haverem sido apreendidas drogas com o paciente, surge irrelevante. Nos depoimentos prestados, os policiais afirmaram que, após realizarem campana durante três horas, constataram mantidos os entorpecentes em locais escondidos, consistentes em tubulação de residência e fundo de campo de futebol, razão pela qual o fato de as substâncias não terem sido encontradas na posse do envolvido, por si só, não afasta a prisão provisória.
    O pronunciamento por meio do qual o Juízo, em 11 de março de 2020, observado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reiterou a necessidade da custódia provisória afasta o excesso de prazo. O dispositivo versa a duração da prisão preventiva, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, desde que levado em conta o período máximo de 90 dias entre os pronunciamentos judicias, fica afastado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator